Tribunal: TJES
Processo: 5003243-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003243-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MICHAEL SANTOS MAURICIO NASCIMENTO e outros
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MICHAEL SANTOS MAURICIO NASCIMENTO
e
MARLON AUGUSTO SANTOS MAURICIO
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA.

O impetrante sustenta que os pacientes respondem a ação penal pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2°, II (3x) do CP
estando presos desde o dia 15/12/2021.

Em suas razões, em síntese, alegam a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e condições favoráveis para responder o processo em liberdade, requerendo a concessão da ordem e consequente expedição de alvará de soltura

Liminar indeferida, doc. 2459002.

Informações prestadas, doc. 2527584.

Parecer ministerial , doc. 25542401.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MICHAEL SANTOS MAURICIO NASCIMENTO
e
MARLON AUGUSTO SANTOS MAURICIO
apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA.
O impetrante sustenta que os pacientes respondem a ação penal pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°, II (3x) do CP estando presos desde o dia 15/12/2021.
Em suas razões, em síntese, alegam a
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP
e
condições favoráveis
para responder o processo em liberdade, requerendo a concessão da ordem e consequente expedição de alvará de soltura.
É o breve relato. Passo a decidir.
Em sede meritória, não vislumbro motivos para rever o posicionamento anteriormente adotado no sentido de ser mantida a custódia cautelar.
Consta nos autos que os pacientes, em um mesmo dia, praticaram três roubos distintos, contra vítima mulheres, utilizando-se de grave ameaça representada pelo emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram um veículo; 04 (quatro) celulares; 08 (oito) cartões de crédito; uma bolsa e outros itens. Ao empreenderem fuga, a bordo do veículo subtraído da primeira vítima, recusaram-se a obedecer a ordem de parada e se envolveram e acidentes de trânsito, sendo necessário o emprego de disparos de arma para contê-los.
Há a presença de
fumus comissi delict
apto a instauração da ação penal, tendo sido os agentes detidos na posse dos objetos subtraídos e Michael reconhecido pelas vítimas.
A decretação da custódia cautelar se justifica para
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade da conduta e periculosidade do agente.
O
modus operandi
utilizado na ação delitiva com emprego de simulacro de arma de fogo, fuga com o veículo subtraído, causando prejuízos patrimoniais e acidentes de trânsito, abalroando, inclusive, um carro no qual se encontrava um recém nascido e colocando em perigo a vida de outras pessoas que transitavam pela via pública demonstram a gravidade da conduta.
A periculosidade dos agentes e o risco de reiteração criminosa resta evidenciado, pois, em consulta ao sitio eletrônicos deste Egrégio Tribunal de Justiça, consta que Michael possui registro criminal anterior e Marlon envolvimento em atos infracional, possuindo em seu desfavor 04 (quatro) execuções de medidas socioeducativas, circunstâncias que autorizam a adoção da medida extrema.
Sobre o tema, recentes precedentes do STJ:
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e de sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado, juntamente com outro corréu e na companhia de um adolescente, praticou roubos em série, a bordo de um veículo que dava cobertura aos agentes, mediante comparsaria e grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, abordando as vítimas em plena via pública e subtraindo os aparelhos celulares que portavam, o que demonstra o risco ao meio social. Tais circunstâncias somadas ao risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrente ostenta condenação definitiva pelos delitos de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e estupro, recomendam a manutenção da prisão preventiva do réu
. (AgRg no RHC 154.350/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
. (AgRg no HC 714.047/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)
Outrossim, como informado pelo Magistrado, os autos encontram-se na fase de resposta a acusação, sendo necessária a manutenção da custódia para conveniência da instrução processual, resguardando a integridade física das vítimas que reconheceram os pacientes na fase inquisitiva.
Por fim,
condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. De igual modo, incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.
Nesse sentido, vejamos:
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Pena
l.(...) (HC 691.903/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)
Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem.
É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA.

1. Presente o fummus comissi delict, a
decretação da custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública,
em razão da gravidade da conduta e periculosidade do agente.
O
modus operandi
utilizado na ação delitiva com emprego de simulacro de arma de fogo, fuga com o veículo subtraído, causando prejuízos patrimoniais e acidentes de trânsito, abalroando, inclusive, um carro no qual se encontrava um recém nascido e colocando em perigo a vida de outras pessoas que transitavam pela via pública demonstram a gravidade da conduta. A periculosidade dos agentes e o risco de reiteração criminosa resta evidenciado, pois, em consulta ao sitio
eletrônicos deste Egrégio Tribunal de Justiça, consta que Michael possui registro criminal anterior e Marlon envolvimento em atos infracional, possuindo em seu desfavor 04 (quatro) execuções de medidas socioeducativas, circunstâncias que autorizam a adoção da medida extrema.

2.

Os autos encontram-se na fase de resposta a acusação, sendo necessária a manutenção da custódia para conveniência da instrução processual, resguardando a integridade física das vítimas que reconheceram os pacientes na fase inquisitiva.

3. Condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. De igual modo,
incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois

estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.